Tribunal: TJES
Processo: 5001013-64.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001013-64.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: UERLLY GONCALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. CONTEMPLAÇÃO. NEGATIVA DE FATURAMENTO. LIMITAÇÃO DE ANO/MODELO NÃO ESCLARECIDA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESGATE DE VALORES VIA APLICATIVO SEM AUTORIZAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA DO CONTRATO SOB FALSA ALEGAÇÃO DE DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de obrigação de fazer e pagamento de indenização por danos morais. O autor alega que, após ser contemplado em consórcio, teve o faturamento do veículo negado por restrição de ano/modelo não informada previamente. Aduz a ocorrência de resgate indevido de valores em sua conta e a subsequente rescisão unilateral do contrato pela ré, sob a falsa alegação de que o autor teria desistido do consórcio, o que culminou na perda da cota e do benefício da contemplação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia reside em verificar: (i) a falha no dever de informação quanto às restrições do bem; (ii) a legitimidade do resgate de valores via aplicativo; (iii) a regularidade da rescisão contratual motivada por suposta desistência do autor; e (iv) a configuração e o quantum dos danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
1. Incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor. 2. A negativa de faturamento por critério de ano de fabricação sem prova de ciência prévia do consumidor viola o dever de informação (Art. 6º, III, CDC). 3. A ré não comprovou a autorização do autor para o resgate de valores, caracterizando falha na prestação dos serviços. 4. A rescisão unilateral do contrato sob o pretexto de desistência do consorciado, sem qualquer evidência documental da solicitação de cancelamento, configura ato ilícito e abuso de direito. 5. O conjunto de falhas — negativa indevida, resgate não solicitado e cancelamento arbitrário da cota contemplada — enseja indenização a título de danos morais, cujo valor fixado em primeiro grau mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 6º, III, 14, 39, II e 51, IV do CDC; Súmula 479 do STJ; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Uerlly Gonçalves dos Santos ajuizou ação em face de Itaú Administradora de Consórcios Ltda. narra que, após ser contemplado no grupo de consórcio ao qual aderiu em 2022, foi impedido de adquirir o veículo desejado devido a uma restrição de idade do bem (ano 2013) que não constava de forma clara no contrato. Informa que, paralelamente aos problemas com o faturamento, houve um resgate não autorizado de R$ 6.556,82 em sua conta através do aplicativo da ré. Por fim, assevera que a instituição financeira rescindiu o contrato unilateralmente, alegando falsamente que o autor havia desistido do consórcio, o que o autor nega veementemente, afirmando que sempre pretendeu manter o negócio jurídico após a contemplação.

A ré, em sede de contestação, defendeu a legalidade das cláusulas contratuais e sustentou que o cancelamento da cota decorreu de solicitação ou comportamento do cliente que indicava a desistência, alegando que as operações foram realizadas mediante segurança eletrônica.

A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento do contrato ou devolução integral das parcelas e condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em seu recurso, a ré reitera as teses defensivas e pugna pela improcedência total ou redução do valor indenizatório. Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

O ponto crucial acrescentado à discussão refere-se à rescisão do contrato sob a alegação de desistência do autor. Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente não colacionou qualquer prova documental (gravação, termo assinado ou log de sistema específico) que demonstrasse a manifestação de vontade do autor no sentido de desistir do consórcio. Pelo contrário, o ajuizamento da presente ação e as reclamações administrativas demonstram que o interesse do consumidor era o faturamento do bem após a contemplação.

A rescisão unilateral baseada em premissa fática falsa (falsa desistência) constitui grave falha na prestação do serviço e violação frontal aos princípios da boa-fé objetiva e da continuidade dos contratos. Tal conduta, somada à negativa de faturamento sem prévio esclarecimento sobre o ano do veículo e à falha de segurança no resgate de valores, demonstra um descaso reiterado com o consumidor.

A alegação da ré de que o autor teria desistido soa contraditória com o fato de ele ter sido contemplado e estar tentando liberar o crédito. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a abusividade do cancelamento e a falha sistêmica da administradora de consórcio.

Diante dos reiterados problemas, não se pode imputar ao autor a culpa pela rescisão do contrato, de sorte que as cláusulas penais não lhe são aplicáveis. O requerente faz jus ao retorno ao
status quo ante
, com a restituição de todos os valores pagos e cancelamento das cobranças vincendas. A sentença já cuidou de deduzir do montante a ser ressarcido ao autor o valor que lhe foi liberado a despeito de não haver pedido neste sentido.

No que tange aos danos morais, a frustração de ser contemplado e ter o contrato rescindido arbitrariamente sob uma falsa acusação de desistência exorbita o mero descumprimento contratual, atingindo a esfera psíquica e a dignidade do consumidor. O montante de R$ 5.000,00 guarda estrita observância aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)